Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO (CAUSA DEBENDI). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. ÁLBUM DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA. CDC. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. LAPSO TEMPORAL. CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO. BOA-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de alegação de erro no negócio jurídico que deu origem à nota promissória. Contração de serviço fotográfico para formatura, com recebimento do álbum de fotos, mas posterior não pagamento pelos serviços.
2. Uma vez que o título de crédito não circulou, os titulares da relação jurídica subjacente podem discutir a respeito do negócio jurídico que originou esse título (causa debendi).
3. Recebimento das fotos pela contratante, com assinatura de recibo, sem reclamação no prazo legal de arrependimento do CDC confirma o contrato, e supre eventual erro no momento da contratação. Principalmente quando a reclamação só se dá em juízo, no momento de cobrança da nota promissória.
4. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Revelando-se desnecessária a prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, correto o seu indeferimento, não havendo cerceamento de defesa.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.